Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, movida pelo Sindicato Apelante com vistas ao cumprimento da condenação à integralização, nos proventos dos 5 (cinco) substituídos elencados na inicial, a título de reajuste, dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor).
2. A r. sentença apelada determinou a limitação da condenação à data de 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89, e admitiu, ainda, a compensação dos valores com os reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal pelos Decretos nos 12.728/90 e 12.947/90, determinando, por conseguinte, a extinção do processo, com fulcro no art. 924, III, do CPC/15, diante da ausência de valores a receber.
3. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir e os pedidos são divergentes, embora haja identidade de partes.
4. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, o entendimento firmado no EREsp no 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos.
6. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. Precedentes do Conselho Especial deste eg. TJDFT.
7. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais ora pleiteados, reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos supracitados Decretos com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores.
8. Apelações conhecidas e não providas.